Tribunal: TJDFT
Processo: 0730144-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730144-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DE MÉRITO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Paulo de Oliveira Júnior contra a decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação indenizatória por danos materiais proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A (autos no 0700485-38.2020.8.07.0017), determinou a emenda da petição inicial para corrigir a causa de pedir e incluir a União no polo passivo (ID no 6561949, págs. 1-5). 2. Em 17/8/2020, o pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido para suspender a determinação de inclusão da União no polo passivo da demanda originária (ID no 18704792, págs. 1-3). 3. Em 23/9/2020, o processo originário foi suspenso, por força do IRDR 16 (ID no 72166133, pág. 1). Posteriormente, houve decisão do Superior Tribunal de Justiça determinando a suspensão, nos mesmos casos, até o julgamento do Tema Repetitivo 1150, o que ocorreu em Setembro, com decisão transitada em julgado. 4. Os autos vieram a este Gabinete para conclusão do julgamento do recurso. Relatado, decido. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.150, fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”. 6. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, incisos V, b) do CPC. 7. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” [grifo na transcrição] 8. A matéria é recorrente e tem jurisprudência vinculante: Tema Repetitivo 1150. 9. Conforme a tese acima fixada, o Banco do Brasil possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada do PASEP, saques indevidos e desfalques. 10. Como houve aprovação de tese vinculante nos mesmos termos da decisão que antecipou parcialmente a tutela, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir, a elas acrescentando as teses do Tema Repetitivo 1150, para convolar em definitiva a decisão de ID no 18704792, págs. 1-3. DISPOSITIVO 11. Dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de emenda à petição inicial para a exclusão do Banco do Brasil e consequente inclusão da União no polo passivo da causa. Convolo em definitiva a decisão de ID no 18704792, págs. 1-3. 12. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo. 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 16. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro